Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731997-22.2022.7.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Herica de Lima Magalhães Embargado: Francisco de Assis Monteiro D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração por Herica de Lima Magalhães contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 39678827). A embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 39991189), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar que os a embargante ofereceu comparativos detalhados a respeito da incorreção do valor da avaliação do bem imóvel em relação ao preço fixado pelo oficial de justiça avaliador. Acrescenta que o laudo produzido pelo oficial de justiça subvalorizou o bem aludido, devendo ser revisto o valor, de acordo com as razões do agravo de instrumento. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja suprida a omissão e esclarecida a contradição, com o deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao referido recurso. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o embargado requer o desprovimento do recurso aludido (Id. 40187506). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A Contradição é observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada examinou detidamente as questões suscitadas, tendo fundamentado a ausência de dados objetivos suficientes para a alteração das conclusões do laudo de avaliação de bem imóvel produzido pelo oficial de justiça, tais como laudo elaborado por experto, senão vejamos (Id. 39678827): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de correção do ato de avaliação de bem imóvel, efetuado por Oficial de Justiça. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação, isoladamente, de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) No presente caso a avaliação do bem imóvel (fazenda situada em Buritis-MG, com área aproximada de 97 hectares) foi efetuada por Oficial de Justiça avaliador da Comarca de Buritis-MG, a partir de diligência designada por meio de carta precatória. A ilação formulada pela recorrente a respeito da ocupação de cargo público pelo oficial de justiça é destituída de embasamento, pois a diligência, como já exposto, foi devidamente efetuada por meio carta precatória, meio de cooperação institucional adequado, e devidamente elaborada e assinada pelo oficial de justiça avaliador (Id. 116662141, fls. 21-22). Ademais, trata-se de servidor lotado na própria Comarca onde está situado o imóvel rural, o que reforça o conhecimento tanto da geografia como do mercado imobiliário local. As alegações formuladas pela recorrente revelam apenas o descontentamento com o preço de avaliação. No entanto, a indicação de anúncios de venda de outras fazendas disponibilizados em sítios da rede mundial de computadores não é suficiente para afastar a conclusão do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça, tendo em vista a ausência de comparação minuciosa entre as características do bem avaliado diante daqueles referidos nos dos aludidos anúncios. À vista desse contexto não há, nos presentes autos, como acatar a alegação de que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário, tampouco de que teria havido equívoco em relação aos critérios de mensuração. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a "probabilidade de provimento" do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na hipótese em exame a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão ou de contradição. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas não se afiguram caractarizadas a omissão a ser suprida ou contradição a ser esclarecida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator